Tribunal: STF
Processo: RE 1578406
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO: OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.307. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apelação – Ação Ordinária – Polícia Civil – Aposentadoria Especial – Paridade e integralidade de vencimentos – Admissibilidade – Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Servidor que preenche as exigências legais – A questão foi dirimida pela Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema nº 21), fixando a seguinte tese: ‘Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional’ (Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25/10/2019) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os  
§§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República. 



    Asseveram tratar-se “de ação ajuizada por servidor integrante da carreira policial civil do Estado de São Paulo pleiteando a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, com integralidade de proventos (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa) e paridade remuneratória (reajuste dos proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores da ativa)” (fl. 3, e-doc. 13).



    Sustentam que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários às proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05” (fl. 10, e-doc. 13).



    Assinalam “não se pode[r] reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar simultaneamente de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e simultaneamente de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro” (fl. 14, e-doc. 13).



    Realçam que, “com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05” (fl. 17, e-doc. 13).



    Enfatizam “que a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 13).



    Pedem “o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 18, e-doc. 13).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA Nº 1.019, DO STF E IRDR Nº 21 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pretensão voltada ao reconhecimento do direito do autor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. 2. Acórdão em harmonia à tese fixada no Tema nº 21 do IRDR deste Tribunal de Justiça, bem como ao entendimento do STF no julgamento dos Temas 1.019 e 1307/STF. Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC nº 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais. 3. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE nº 1.486.392/SP, sob o tema nº 1.307, segundo a qual: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’. 4. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, ‘evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade’ (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado. 5. Acórdão recorrido que examina o direito à integralidade e paridade proventais à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado e à novel tese fixada no julgamento do Tema nº 21 do IRDR deste Tribunal de Justiça. 6. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (DJe 25.10.2023).



    Ao assentar que “o acórdão decidiu, à inteireza, acerca das teses firmadas pelos Temas 1019 e 1307 do e. STF, bem como do Tema nº 21 do IRDR deste Tribunal de Justiça, tendo sido expresso no exame da Lei Complementar Estadual 1.062/2008 para fins de concessão da integralidade e da paridade remuneratória” (fl. 16, e-doc. 22), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, pois se afirmou, nesse paradigma de repercussão geral, que, “para divergir do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação paulista, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF” (DJe 25.10.2023).



    6. Em 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.486.392, Tema 1.307 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de repercussão geral na controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil em razão do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985 e na legislação estadual. Esta a ementa do julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’” (RE n. 1.486.392/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.8.2024).



    Considerando a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.307, para rever o decidido pelo Tribunal de origem, que, na aplicação do Tema 21 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, reconheceu preenchidos os requisitos necessários à aquisição da paridade remuneratória, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 51/1985 e da Lei Complementar estadual n. 1.062/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.534.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.131.956-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.533.625/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2025; RE n. 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.12.2024; RE n. 1.525.830/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024; e RE n. 1.560.986/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2025.



    Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora